Tribunal: TJSP
Processo: 1004625-51.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Título executivo que se formará com base no dispositivo da sentença, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação – Eventual menção ao direito à paridade e integralidade no corpo do acórdão que não consubstancia vício a ser corrigido via embargos de declaração - Embargos rejeitados.